Tribunal: STJ
Processo: 5022555-46.2021.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080758 - SC(2025/0407699-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: TANCREDO SEVERINO DA SILVA
ADVOGADA
: NATÁLIA COPPINI - SC055131
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
VIAS DE FATO E AMEAÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
SÚMULA 7/STJ
OUTROS ELEMENTOS CORROBORATÓRIOS. AGRAVANTE DO
II,
ART. 61,
"F", DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
.
TEMA 1197/STJ
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. O pleito absolutório fundado em alegada insuficiência probatória
demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial pela Súmula 7 desta Corte.
2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da
vítima possui especial relevância probatória, mostrando-se apta a embasar
condenação quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos
autos.
3. No caso concreto, a condenação não se lastreou exclusivamente no
depoimento da vítima, havendo corroboração pelos depoimentos dos policiais que
atenderam a ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência,
guia de perícia e requerimento de medidas protetivas.
4. A aplicação da agravante prevista no
II, "f", do Código Penal em
art. 61,
conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha não configura bis in idem,
consoante entendimento consolidado no Tema 1197 desta Corte Superior.
5. Agravo conhecido para negar seguimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56969503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: ee164ced-74c4-4ee6-b8e0-378eeb0d6e16

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080758 - SC(2025/0407699-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: TANCREDO SEVERINO DA SILVA
ADVOGADA
: NATÁLIA COPPINI - SC055131
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
VIAS DE FATO E AMEAÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
SÚMULA 7/STJ
OUTROS ELEMENTOS CORROBORATÓRIOS. AGRAVANTE DO
II,
ART. 61,
"F", DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
.
TEMA 1197/STJ
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. O pleito absolutório fundado em alegada insuficiência probatória
demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial pela Súmula 7 desta Corte.
2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da
vítima possui especial relevância probatória, mostrando-se apta a embasar
condenação quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos
autos.
3. No caso concreto, a condenação não se lastreou exclusivamente no
depoimento da vítima, havendo corroboração pelos depoimentos dos policiais que
atenderam a ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência,
guia de perícia e requerimento de medidas protetivas.
4. A aplicação da agravante prevista no
II, "f", do Código Penal em
art. 61,
conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha não configura bis in idem,
consoante entendimento consolidado no Tema 1197 desta Corte Superior.
5. Agravo conhecido para negar seguimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto por TANCREDO SEVERINO DA SILVA contra
decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que inadmitiu recurso especial, com
fundamento na Súmula 7 do STJ.
O agravante foi condenado às penas de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime
aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput,
II, "f", do CP), e 17 dias de
c/c art. 61,
prisão simples, também em regime aberto, pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do
Decreto-
,
II, "f", do CP), além de indenização por danos morais no
Lei 3.688/1941 c/c art. 61,
valor de R$ 1.518,00.
Segundo a denúncia, em 8 de agosto de 2021, o agravante agrediu sua então
companheira mediante golpe no pescoço e proferiu ameaça de morte, afirmando que "pegaria
um revólver com um amigo e daria um tiro na cabeça dela".
A sentença condenatória foi mantida pelo acórdão do TJSC, que consignou estarem
comprovadas a materialidade e autoria delitivas, com base nos depoimentos da vítima,
corroborados pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais notaram
"vermelhão" no pescoço da ofendida.
Documento eletrônico VDA56969509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:32:16
Código de Controle do Documento: 55f8bf27-d7f1-4e9c-8ff0-df68e2a08200

No recurso especial, a defesa alegou violação ao
VII, do CPP, sustentando
art. 386,
insuficiência probatória para a condenação, uma vez que esta se baseou exclusivamente no
depoimento da vítima, sem amparo em elementos externos idôneos. Apontou ainda violação ao
II, "f", do CP, sob o argumento de bis in idem, já que os tipos penais sancionam a
art. 61,
conduta praticada contra cônjuge no âmbito doméstico.
O recurso foi inadmitido pelo Vice-Presidente do TJSC. Quanto à primeira
controvérsia, aplicou-se a Súmula 7 do STJ, por demandar reexame fático-probatório.
Relativamente à segunda questão, negou-se seguimento com base no
I, "b", do CPC,
art. 1.030,
por estar o acórdão em conformidade com o Tema 1197 do STJ, que firmou a tese de que não
configura bis in idem a aplicação da agravante do
II, "f", do CP em conjunto com as
art. 61,
disposições da Lei Maria da Penha.
Nas razões do agravo, a defesa insiste que não há pretensão de reexame de provas,
mas sim de revaloração jurídica da suficiência probatória. Sustenta que a condenação baseou-se
exclusivamente na palavra da vítima, que apresentou contradições entre as fases policial e
judicial. Argumenta que testemunhas relevantes não foram ouvidas em juízo e que os policiais
militares não presenciaram os fatos.
O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo conhecimento do agravo para negar
seguimento ao recurso especial. Quanto à primeira controvérsia, entende que o pleito de
absolvição por insuficiência probatória demanda reexame fático-probatório vedado pela Súmula
7. Ademais, aponta que o acórdão está em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula 83),
que reconhece especial relevância à palavra da vítima em crimes de violência doméstica.
Ressalta que, no caso concreto, a condenação não se amparou exclusivamente no testemunho da
vítima, havendo corroboração pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, guia de
perícia, requerimento de medidas protetivas e depoimentos de policiais que constataram
vermelhidão no pescoço da ofendida.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar.
A insurgência defensiva, em sua essência, volta-se contra a manutenção da
condenação sob dois fundamentos: ausência de provas suficientes e configuração de bis in idem
pela aplicação da agravante prevista no
II, "f", do Código Penal.
art. 61,
Quanto ao primeiro ponto, a pretensão absolutória esbarra em obstáculo
intransponível. Por mais que a defesa procure revestir sua irresignação com roupagem jurídica,
afirmando não buscar reexame de provas mas sim "revaloração jurídica da suficiência
probatória", o fato é que a análise pretendida demanda necessariamente o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos.
Não se trata aqui de aferir a correta aplicação do
VII, do CPP a partir de
art. 386,
premissas fáticas incontroverses. O que a defesa efetivamente almeja é que esta Corte Superior
reavalie o peso e a credibilidade dos elementos de prova, concluindo de modo diverso das
instâncias ordinárias quanto à suficiência do acervo probatório. Tal pretensão encontra óbice na
Súmula 7 desta Corte.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que compete
às instâncias ordinárias valorar as provas e formar o convencimento quanto à autoria e
materialidade delitivas. A intervenção desta Corte limita-se ao exame da correta aplicação do
direito federal, não se prestando o recurso especial ao reexame da suficiência probatória para
sustentar o decreto condenatório.
Ademais, ainda que superável fosse tal óbice, o próprio acórdão recorrido deixa claro
que a condenação não se lastreou isoladamente na palavra da vítima. O édito condenatório
encontra respaldo também nos depoimentos dos agentes policiais que atenderam a ocorrência, os
quais relataram o estado emocional abalado da ofendida e constataram sinais físicos da agressão.
Some-se a isso o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, a guia de perícia e o
requerimento de medidas protetivas.
Documento eletrônico VDA56969509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:32:16
Código de Controle do Documento: 55f8bf27-d7f1-4e9c-8ff0-df68e2a08200

Não se pode olvidar que, em delitos praticados no contexto de violência doméstica,
perpetrados longe de testemunhas e na intimidade do lar, a palavra da vítima assume relevo
probatório especial. No caso presente, aliás, sequer se está diante de prova isolada.
As alegadas contradições apontadas pela defesa entre os depoimentos prestados nas
fases policial e judicial não se revelam capazes de abalar a credibilidade do conjunto probatório.
Variações quanto a detalhes periféricos da dinâmica dos fatos são naturais e esperadas,
especialmente considerando o decurso temporal e o estado emocional da vítima. O que importa é
a coerência essencial da narrativa, presente no caso dos autos.
Relativamente à segunda controvérsia, a questão foi adequadamente resolvida pelo
Tribunal de origem com fundamento no Tema 1197 desta Corte, que pacificou a matéria em
sede de recursos repetitivos. O precedente firmou expressamente que não há bis in idem na
aplicação da agravante do
II, "f", do Código Penal em conjunto com as disposições da
art. 61,
Lei Maria da Penha.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO
-C
ART. 543
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA . LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO
DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9o, CP). APLICAÇÃO DA
AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP) . POSSIBILIDADE. BIS IN
IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É
PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO). 1 . Recurso
Especial processado sob o regime previsto no
-C, § 2o, do CPC,
o
o
art. 543
c/c
art. 3
do CPP, e na Resolução n.
do STJ . 2. Não há bis in idem na aplicação da
8/2008
agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do
do Código Penal ( CP),
art. 61
em relação ao crime previsto no art . 129, § 9o, do mesmo Código, vez que a
agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é
praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de
coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei
específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal
tipificado no
§ 9o, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal
art. 129,
praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer
pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão,
cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou
seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da
vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal
(gênero feminino - mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do
crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar
do tipo penal do art . 129, § 9o, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao
gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o
o da Lei de
art. 5
Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da
Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente,
irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou,
ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária
aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP) . 4. Recurso
especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer
a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do
inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final
art. 61,
em 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito
do art . 543-C do CPC a seguinte TESE: "A aplicação da agravante do
inc.
art. 61,
II, alínea f, do Código Penal ( CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da
Penha (Lei n. 11 .
), não configura bis in idem".
340/2006
(STJ - REsp: 2027794 MS
Relator.: Ministro JESUÍNO
2022/0296862-1,
RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento:
S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
12/06/2024,
24/06/2024)

A circunstância de o crime ter sido praticado com violência contra a mulher no
âmbito doméstico não integra, como elementar, os tipos penais de ameaça e vias de fato. A
Documento eletrônico VDA56969509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:32:16
Código de Controle do Documento: 55f8bf27-d7f1-4e9c-8ff0-df68e2a08200

agravante incide justamente para recrudescer a punição quando, além das circunstâncias já
contempladas no tipo básico, verifica-se o abuso de autoridade ou a prevalência de relações
domésticas dirigida especificamente contra mulher, na forma da lei específica. Não há, portanto,
dupla valoração da mesma circunstância.
A decisão que inadmitiu o recurso especial aplicou corretamente a legislação
processual. No ponto relativo à suficiência probatória, incide a Súmula 7. Quanto à agravante, o
acórdão está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, atraindo a
incidência da Súmula 83 e do
I, "b", do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
Registro, por fim, que a questão relativa à eventual preclusão suscitada pelo
Ministério Público estadual perde relevância diante da solução aqui adotada.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial, nos
termos do
V, do Código de Processo Civil quanto à primeira controvérsia, e do
art. 1.030,
I, "b", do mesmo diploma legal quanto à segunda.
art. 1.030,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56969509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:32:16
Código de Controle do Documento: 55f8bf27-d7f1-4e9c-8ff0-df68e2a08200

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0407699-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.080.758 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50225554620218240033
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TANCREDO SEVERINO DA SILVA
ADVOGADA
: NATÁLIA COPPINI - SC055131
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Leve
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou provimento ao recurso
especial."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548549405<0;443@
2025/0407699-2 - AREsp 3080758
Documento eletrônico VDA56922811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:36:05
Código de Controle do Documento: FF2A48F1-8FA5-4AD1-9897-4DB8EAC41009